Tribunal: TJSP
Processo: 1001267-40.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ÇÃO DE PROVENTOS – Pretensão ao recebimento do abono salarial relativo ao biênio 2007/2008 – Reconhecimento da prescrição do fundo de direito – Tratando-se de abono fixo, o benefício deveria ter sido pleiteado no prazo de 5 (cinco) anos, a partir de sua concessão, nos termos do artigo 1o, do Decreto 20.910/32 – Inaplicável a Súmula 85 do STJ.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001267-40.2014.8.26.0053; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:

FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS – Pretensão ao recebimento do abono salarial relativo ao biênio 2007/2008 – Reconhecimento da prescrição do fundo de direito – Tratando-se de abono fixo, o benefício deveria ter sido pleiteado no prazo de 5 (cinco) anos, a partir de sua concessão, nos termos do artigo 1o, do Decreto 20.910/32 – Inaplicável a Súmula 85 do STJ.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001267-40.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ORLANDO DE MOURA, MILTON BENTO RAIMUNDO, RYNALDO
PIOVEZAM, BERNARDINA DIONIZIO BISTAFFA, ADENIR SOARES DE
ALMEIDA, JOSÉ BRAZ FERREIRA, ROSA BARBOSA DOS SANTOS, MARIA
DA SILVA DE JESUS e CELSO MOREIRA, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001267-40.2014.8.26.0053 -Voto no 23227
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1001267-40.2014.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: ORLANDO DE MOURA E OUTROS
Apelado: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz (a) Sentenciante: PAULA MICHELETTO
Voto no 23227/dig
FEPASA

COMPLEMENTAÇÃO
DE
PROVENTOS
Pretensão ao recebimento do
abono salarial relativo ao biênio 2007/2008

Reconhecimento da prescrição do fundo de
direito
Tratando-se de abono fixo, o benefício
deveria ter sido pleiteado no prazo de 5 (cinco)
anos, a partir de sua concessão, nos termos do
artigo 1o, do Decreto 20.910/32
Inaplicável a
Súmula 85 do STJ.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de ação ajuizada por servidores
aposentados e pensionistas da extinta FEPASA - Ferrovia
Paulista S/A, em face da Fazenda Estadual, com vistas a obter o
abono salarial de 2007/2008, pagos aos servidores ativos.
A
r.
sentença
de
fls.
317/322
julgou
improcedente o pedido, com fulcro no artigo 487, inciso I, do
CPC. Condenou os autores no pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios,
estes, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Apelaram os autores (fls. 326/340) pugnando
pela reforma da sentença. O recurso foi recebido e respondido
(fls. 362/382).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001267-40.2014.8.26.0053 -Voto no 23227
3
É o relatório.
Fundamento e voto.
Pretendem os autores o recebimento do abono
salarial relativo ao biênio 2007/2008.
No presente caso, deve ser reconhecida a
prescrição.

Tratando-se de abono fixo, o benefício deveria
ter sido pleiteado no prazo de 5 (cinco) anos, a partir de sua
concessão, nos termos do artigo 1o, do Decreto 20.910/32.
Desta forma, não há que se falar em prescrição
parcelar, pois não há prestações de trato sucessivo, haja vista que
os apelantes pretendem o pagamento de abono fixo. Inaplicável,
destarte, a Súmula 85 do STJ.
Considerando que a presente ação somente foi
proposta no ano de 2014, correto o reconhecimento da
prescrição do fundo de direito.
Nesse sentido, confiram-se alguns precedentes
desta E. Corte:
“FEPASA - Aposentados e pensionistas - Complementação de proventos de
aposentadoria e pensão - Pretensão ao recebimento do abono salarial
concedidos aos ferroviários em atividade lotados na CPTM, referentes ao biênio
2005/2006 - Reconhecimento da prescrição do fundo de direito - Ação ajuizada
em 17/1/2014 - Preliminar acolhida, recursos prejudicados.” (Apelação /
Reexame Necessário no 1001873-68.2014.8.26.0053 - 6a Câmara de Direito
Público Rel. Des. REINALDO MILUZZI Julgada em 2 de março de 2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001267-40.2014.8.26.0053 -Voto no 23227
4
“FEPASA - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - Extensão de abono pago em
2006/2007 a todos os funcionários em atividade - Verbas denominadas 'Abono'
mas concedidos em substituição a reajustes remuneratórios - Pagamento do
abono que ocorreu em duas parcelas, R$ 390,00 e R$ 391,06, respectivamente
em outubro e novembro de 2006, a caracterizar o início do lapso prescricional -
Relação de trato sucessivo - Descabimento - Ação ajuizada em 2014, ou seja,
há mais de 05 anos do pagamento do abono - Reconhecimento da prescrição
(art. 269, IV, do CPC) que se afigura de rigor. Recurso desprovido.” (Apelação
no 1017500-15.2014.8.26.0053 - 11a Câmara de Direito Público
Rel. Des.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR Julgada em 3 de fevereiro de 2015)
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
Considerando que foi negado provimento
ao recurso dos autores, os honorários advocatícios arbitrados
na r. sentença ficam majorados em 2%, em atenção ao artigo
85, § 11, do NCPC e ao trabalho adicional realizado em grau
recursal.
CAMARGO PEREIRA

Relator